Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726971-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA EMBARGADO: LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA (ID 52280410) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51635601). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator